Tribunal: STF
Processo: RE 548307
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Admissibilidade de recurso da competência do Tribunal
   Superior do Trabalho. Matéria infraconstitucional. Ausência de
   razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. É
   infraconstitucional a discussão a respeito da admissibilidade de
   recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho.